Tribunal: TJSP
Processo: 2252249-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Apossamento Administrativo (Desapropriação Indireta). Decisão agravada, integrada por embargos declaratórios rejeitados, que não deferiu pedido de desbloqueio de bens do inventariante. Juízo "a quo" que considerou ter o inventariante recebido quantia levantada. Determinação de bloqueio dos bens. Decisão impugnada fundamentada. Inventariante que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Apossamento Administrativo (Desapropriação Indireta). Decisão agravada, integrada por embargos declaratórios rejeitados, que não deferiu pedido de desbloqueio de bens do inventariante. Juízo "a quo" que considerou ter o inventariante recebido quantia levantada. Determinação de bloqueio dos bens. Decisão impugnada fundamentada. Inventariante que não comprovou ter cumprido o quando determinado no decisório impugnado. Recurso improvido.